Tribunal: TJSP
Processo: 1133329-19.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - DÉBITOS - VENCIMENTOS - agosto e outubro de 2011 - LANÇAMENTO - PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME" - VALOR - INEXIGIBILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL) - AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA NOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - IRRELEVÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NAS ESFERAS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - PEDIDO inicial - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA - DÉBITOS - VENCIMENTOS - agosto e outubro de 2011 - LANÇAMENTO - PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO "SERASA LIMPA NOME" - VALOR - INEXIGIBILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL) - AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO RESTRITIVA NOS ÓRGÃOS CADASTRAIS - IRRELEVÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NAS ESFERAS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - PEDIDO inicial - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA - reforma.

APELO DA AUTORA PROVIDO.